Tribunal: TJDFT
Processo: 0747309-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que existe omissão e contradição no acórdão que não observou que não havia aprovação de taxa pela assembleia, sendo ilícita a cobrança retroativa.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. O acórdão considerou que houve aprovação da cobrança de taxa de uso de áreas comuns na assembleia de 20/6/2022, cujo valor foi fixado na assembleia de 6/7/2023, sendo devida a quantia cobrada pelo condomínio.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.